Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELULAR BLOQUEADO POR PERDA/FURTO/ROUBO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL FIXADO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou a requerida a lhe ressarcir a quantia de R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais). Informa que, apesar do Juízo reconhecer o seu prejuízo material, fixou o dano material referente ao valor médio de um celular usado. Alega que faz jus ao preço integral pago no aparelho. Defende, ainda, a condenação da recorrida em danos morais.
2. Recurso tempestivo (ID 64694543). Preparo regular (ID 64694542 e ID 64694544). Contrarrazões apresentadas (ID 64694553).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, resta incontroverso nos autos a restrição do IMEI do aparelho celular da autora por perda/roubo/furto (ID 64694457). Todavia, a ré não conseguiu demonstrar que foi a própria consumidora quem solicitou o bloqueio, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a referida restrição torna o aparelho celular inutilizável, devendo a requerida reparar o dano causado à autora.
6. Quanto ao valor do dano material, não merece guarida a pretensão de majoração da quantia. O valor do aparelho consoante a nota fiscal se mostra excessivo, sobretudo porque o aparelho tem mais de cinco anos de uso. Sendo assim, ao aplicar juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita a sentença que condenou a requerida a ressarcir a autora na quantia de R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais), correspondente ao valor médio de um Iphone usado com as mesmas especificações do celular objeto dos presentes autos.
7. No tocante ao dano moral, para sua caracterização é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a autora não comprovou a alegada situação vexatória.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.